Tribunal: TJDFT
Processo: 0731626-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731626-26.2020.8.07.0001 APELANTE: RELTON OSVALDO PUREZA PINTO, WELLINGTON TIAGO CUSTODIO PINTO, BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA APELADO: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, RELTON OSVALDO PUREZA PINTO, WELLINGTON TIAGO CUSTODIO PINTO DESPACHO A embargada Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento da apelação dos embargantes, por ausência de fundamentação, e pede a condenação dos embargantes em litigância de má-fé, por considerar que “[...] deduziram pretensão contra texto expresso da lei, ou seja, apresentaram embargos à execução intempestivos contrariando o art. 248 do CPC. Alteraram a verdade dos fatos, ainda procederam de modo temerário em incidente e ato processual e ainda provocaram incidente infundado” (id. 28267467, pág. 26). Intimem-se os apelantes-embargantes para, querendo, se manifestarem especificamente sobre as referidas questões, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 25 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora